Tribunal: TJPA
Processo: 0838755-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838755-34.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO SANTOS BORDALLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatado o desvio de função do servidor público que exerceu atividades inerentes ao cargo de consultor jurídico, sem a devida remuneração ajustada, é devido o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) reitera que a prática de desvio de função impõe à administração pública o dever de pagar as diferenças salariais ao servidor, sem que isso configure reenquadramento funcional ou enriquecimento ilícito.

3. O reconhecimento judicial da ilegalidade no pagamento desigual por funções idênticas é possível e necessário à correção de atos administrativos que contrariem os princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade.

4. A compensação financeira é limitada ao período quinquenal precedente ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da prescrição aplicável ao caso.

5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

15 ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/05 a 13/05/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará à restituição dos valores que não foram pagos pelo exercício, em desvio de função, do cargo de Consultor Jurídico, de forma retroativa, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com reflexos nas demais verbas decorrentes.

Sobre o cálculo dos valores retroativos incidirão juros/correção monetária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, isento na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.”

O apelado, servidor público estadual, ingressou no cargo de Assistente Técnico em 16 de junho de 1986, por meio de concurso público, sob a matrícula nº 830100/1. Desde seu ingresso, exerceu funções de advocacia, recebendo diferentes denominações como Assistente Jurídico, Assistente Técnico e Consultor.

Contudo, seus vencimentos nunca se equipararam aos dos Consultores Jurídicos do mesmo setor, que exercem funções e tarefas idênticas às do apelado.

Considerando a ilegalidade do exercício de funções não previstas no cargo ocupado pelo servidor e a ocorrência de desvio de função durante o período em que atuou como Consultor Jurídico sem designação formal, a sentença atacada deferiu o pedido inicial nos termos já mencionados.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, alegando impossibilidade de vinculação ou equiparação salarial; vedação ao uso do princípio da isonomia como critério para reajuste salarial e impossibilidade de intervenção judicial nos limites orçamentários e na atuação estatal em matéria de remuneração de servidor público, enfatizando que tais aspectos são de responsabilidade da gestão estadual, sob os pontos de vista fiscal e orçamentário.

Apresentadas as contrarrazões, o recorrido reiterou que não busca a equiparação salarial com um cargo diferente, mas sim a indenização pela diferença entre o que recebia na função desviada e o que o Estado paga pela função que oficialmente exerce. Ao final, ele defende a manutenção da decisão de primeira instância e solicita que o recurso não seja provido.

Coube-me a relatoria da apelação por distribuição, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da presente apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

O cerne da presente apelação é o direito do servidor apelado à
restituição dos valores
que não foram pagos pelo exercício, em desvio de função, do cargo de Consultor Jurídico, de forma retroativa, observada a prescrição quinquenal.

A lei federal nº
8.112/90
(RJU dos servidores públicos federais) estabelece a impossibilidade do exercício de função diversa ao cargo ocupado,
in verbis
:

Art. 117. Ao servidor é proibido:

(...)

XVII – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;”

Ficou devidamente comprovado pelo recorrido a ocorrência de desvio de função, exercendo atividades distintas daquelas do cargo para o qual foi aprovado em concurso, sem que houvesse alteração salarial conforme demonstrado pelos contracheques de IDs 14335117 e 14335118.

Salienta-se que a remuneração deve corresponder às funções efetivamente exercidas pelo servidor. Assim, embora a nomeação para tais funções não implique reenquadramento no quadro de cargos, o ente estatal tem a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias pelo período do desvio de função.

Este é o teor do enunciado da súmula nº 378 do STJ, a qual preconiza que, uma vez reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito às diferenças salariais resultantes.

Assim, diante da ocorrência de irregularidade e ilegalidade, a situação torna-se passível de análise pelo Poder Judiciário quanto à sua legalidade, conforme corretamente decidiu o juízo.

Assim já decidiu o STJ e este TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXCLUSÃO DE PERÍODOS. FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇAS. NECESSIDADE DO EXAME DE ASPECTOS FÁTICOS. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.

Sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, o servidor público que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido tem direito de receber as diferenças remuneratórias relativas ao período de desvio.
(...)

6. Recurso especial provido para afastar o cálculo das férias remuneradas com base na remuneração do cargo original, enquanto pendente o desvio de função, e determinar à origem o exame das licenças conforme sua espécie e legislação aplicável.

(STJ - REsp: 1961213 RS 2021/0300216-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022).

***

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.

2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."

3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017)

***

APELAÇÃO CÍVEL. (...) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO. ACOLHIDO. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO COMO GUARDA JUDICIÁRIO E, EM PERÍODO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AUXILIAR JUDICIÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS DECORRENTE DO DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA 378 DO STJ. PRECEDENTES. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE. (...)

6. Pedido de reconhecimento do desvio de função. Acolhido. O cotejo probatório anexado aos autos (certidões expedidas por Diretores de Secretaria, que gozam de fé pública) demonstra que o Apelante foi contratado como Guarda Judiciário e, posteriormente, em período não alcançado pela prescrição quinquenal, exercia funções de Auxiliar Judiciário que não são destinadas à um Guarda Judiciário (autuação de processos, expedição de ofícios, mandados, tramitações de processos, juntada de documentos, atendimento ao público, dentre outras).

(TJPA, Apelação Cível nº 0832491-40.2017.8.14.0301, Relatora Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16/08/2021).

Na hipótese em análise, foi comprovado, sem margem de dúvidas, por meio dos documentos juntados aos autos (IDs nº 14335128 a 14335143), que o apelado exerceu a função de Consultor Jurídico no período mencionado na petição inicial, desde sua nomeação.

A Administração Pública Estadual, por seu turno, não apresentou justificativa capaz de convencer que a sentença merece reforma, limitando-se exclusivamente a trazer questões não fáticas que foram devidamente refutadas.

Neste sentido, ignorar anos de serviços prestados em situação de desvio de função, sem conceder ao recorrido o direito à remuneração devida, constituiria um enriquecimento ilícito do Estado, como bem destacou o magistrado na sentença ora impugnada.

“(...)
Nesse sentido, o Autor demonstrou, ainda, que em todo seu período laboral não sofreu alteração em contracheque, decorrente de valores próprios devidos ao exercício de outras atividades funcionais, tal como registrado nos documentos

ID 29195548 e 29195553.”

Desse modo, são devidas as parcelas pleiteadas, inclusive aquelas próprias do exercício do cargo de Consultor Jurídico, sem que isso resulte em reenquadramento entre cargos, mas tão somente
o pagamento pelos serviços prestados em desvio de função.

Por fim, esclareço que a condenação foi corretamente limitada ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitando a prescrição quinquenal.

Ante o exposto
e na companhia do parecer ministerial

conheço
e
nego provimento
à apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/05/2024